Tribunal: TJDFT
Processo: 0740858-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. BIS IN IDEM. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de homologação de remição da pena pela aprovação no ENEM 2024, sob o fundamento de que o apenado já havia sido beneficiado com remição por aprovações anteriores no mesmo exame, nos anos de 2020 a 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível conceder nova remição da pena por aprovação em edições distintas do mesmo exame (ENEM), quando já houve homologação anterior por igual critério.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição da pena por estudo, prevista no art. 126 da LEP, admite atividades educacionais complementares, como aprovação em exames nacionais.
4. A Resolução CNJ no 391/2021 reconhece a possibilidade de remição por aprovação no ENEM, mesmo quando realizada por esforço próprio fora da unidade prisional.
5. Contudo, a jurisprudência do STJ veda a concessão de remição por aprovações reiteradas no mesmo exame, quando já houve homologação anterior, por configurar duplicidade de benefício pelo mesmo fato gerador (bis in idem).
6. A aprovação em sucessivas edições do ENEM não representa evolução educacional apta a justificar nova remição, quando já houve reconhecimento anterior pelo mesmo nível de ensino.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Não é admissível a concessão de nova remição da pena por aprovação em edições distintas do mesmo exame (ENEM), quando já houve homologação anterior pelo mesmo critério, sob pena de bis in idem.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 126 da Lei de Execução Penal; Art. 3o da Resolução CNJ no 391/2021; Art. 563 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.501.610/TO, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 10/09/2024; STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, DJe 19/03/2025; STJ, AgInt no AREsp no 1.523.148/PR, DJe 04/05/2020; TJDFT, Acórdão 2033404, 0726136-50.2025.8.07.0000, DJe 22/08/2025; TJDFT, Acórdão 2027719, 0723861-31.2025.8.07.0000, DJe 12/08/2025.